Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015962-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (AGRAVADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (AGRAVADO), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (PROCURADOR), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (PROCURADOR), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (PROCURADOR), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA FINS DE DESPEJO DO ARRENDATÁRIO – GARANTIA DO JUÍZO – OFERECIMENTO DO IMÓVEL ARRENDADO, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO REGISTRAL, COMO CAUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, §1o, do CPC, a caução exigida pode ser real ou fidejussória, não existindo restrição legal que impeça a ofertada do próprio imóvel arrendado como forma de garantia do Juízo, e não obstante a pendencia de regularização registral, havendo prova cabal de que a arrendante é titular de direito, com inegável conteúdo econômico, sobre o bem imóvel, e que o seu valor mercadológico é muito superior à importância discutida em Juízo, mostra-se admissível e idônea a caução ofertada nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILSON LUIS BORTOLUZZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de “
Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos
”

(Proc. no 1002555-52.2022.8.11.0023), ajuizada contra o agravante por CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO, GABRIELA DINIZ LEMOS MELO e LARA DINIZ LEMOS MELO, deferiu o pedido formulado pelas autoras/agravadas para fins de substituição da caução de R$ 10,5 milhões pelo “
imóvel rural denominado Fazenda Duas Meninas I, com área total de 1.634,9335 ha e aproximadamente 1,3 mil ha de área aberta/consolidada de posse
”, situado no Distrito de União do Norte, na zona rural do Município de Peixoto de Azevedo/MT
(cf. Id. no 120504377 dos autos de origem).

O réu/agravante critica a admissão do imóvel rural ofertado pela parte adversária como caução idônea para garantir o Juízo, destacando que as autoras/agravadas apresentaram “
apenas o Cadastro Ambiental Rural – CAR, Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, Declaração de Uso e Ocupação e Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico
” do referido imóvel, documentação simplória que torna “
impossível a verificação da idoneidade do bem ofertado como garantia
”, acrescentando, ainda, que se trata de imóvel rural que “
carece de liquidez mercadológica
” por ser “
bem de difícil e onerosa alienação
”, e, por essas razões, pede o
provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, “
revogando-se a aceitação da substituição da caução, reconhecendo-a como inexistente
” (cf. Id. no 174810687).

A decisão vinculada ao Id no 176709698 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

As autoras/agravadas ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 179276237, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora a decisão agravada (admissão da idoneidade do bem ofertado para a garantia do Juízo) não se enquadre geometricamente em nenhuma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, parece-me indiscutível a inviabilidade de se prorrogar o enfrentamento da questão para eventual fase de recurso de apelação, na medida em que futuro pronunciamento jurisdicional a respeito do tema será praticamente inútil naquele momento, destituído de utilidade prática à parte interessada, e, por esse motivo, em atenção à orientação firmada pela Corte Especial do STJ de que
o “
rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - Corte Especial - REsp 1696396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018),
em mitigação pontual e casuisticamente do rigor formal do art. 1.015 do CPC, tenho que deve ser admitido o cabimento do presente agravo de instrumento.

Eis o teor da r. decisão ora agravada:

“Em decisão recente foi concedida a tutela de urgência para ‘DESPEJAR a parte ré dos imóveis rurais da parte autora mediante a prestação de caução de 20% sobre o preço total dos contratos, devendo a parte ré desocupar os imóveis no prazo de 30 dias, após a comprovação do recolhimento da caução, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00 com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, e 300 do CPC c.c. o 32, incisos I e III e parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.’ (Num. 115202503).

A parte autora manifestou-se em documento de Num. 116100778 informando que o valor estabelecido como caução equivale a R$ 10.512.000,00 (dez milhões e quinhentos e doze mil reais), correspondente a 87.600 sacas de soja. Assim, visando garantir o juízo, pugna pela aceitação de um dos imóveis rurais como caução.

A parte requerida apresentou discordância, argumentando que parte autora apresentou apenas o Cadastro Ambiental Rural CAR, Autorização Provisória de Funcionamento Rural APF, Declaração de uso e ocupação e Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico, não apresentando sequer a matrícula atualizada, a certidão de inteiro teor do imóvel ou qualquer documento que possibilitasse averiguar a existência de pendências, gravames, penhoras ou outras hipotecas sobre o imóvel em questão, de forma

que seria impossível a verificação da idoneidade do bem ofertado. Ademais, alega que a finalidade da caução, em especial no presente caso, é justamente ‘ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer’.

Vieram-me os autos conclusos.

O art. 300, § 1o, do CPC, autoriza o magistrado a exigir caução na concessão da tutela de urgência deferida, notadamente quando, em análise não exauriente, existirem indícios de a parte contrária possa vir a sofrer quaisquer tipos de danos, competindo ao julgador a determinação da modalidade de caução a ser exigida.

No caso, a parte autora pleiteia a substituição do valor arbitrado pelo imóvel rural denominado FAZENDA DUAS MENINAS I, com área total de 1.634,9335 hectares e aproximadamente 1.300 hectares de área aberta/consolidada, de posse da autora GABRIELA DINIZ LEMOS MELO, localizada na MT 322 (antiga BR 080), km 110, Estrada Santa Maria, km 13, Distrito de União do Norte, zona rural do município de Peixoto de Azevedo/MT, com inscrição no CAR estadual no MT91320/2021 e recibo federal no MT-5106422- D14B46E0B2C642EAA92F6380C63B4EE3 e APF no 3761/2021, com valor de mercado em R$ 130.304.801,02 (cento e trinta milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e um reais e dois centavos).

Entendo cabível a pretensão autoral, uma vez que apresentou documentação suficiente para comprovar a posse do imóvel, tanto que arrendou o bem à parte requerida. Verifica-se ainda que o valor mercadológico de avaliação do bem supera, em muito, o valor estabelecido como caução.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de substituição da caução formulado pela parte autora.

Intime-se a parte autora para prestar caução do imóvel rural denominado FAZENDA DUAS MENINAS I, com área total de 1.634,9335 hectares e aproximadamente 1.300 hectares de área aberta/consolidada, de posse da autora GABRIELA DINIZ LEMOS MELO, localizada na MT 322 (antiga BR 080), km 110, Estrada Santa Maria, km 13, Distrito de União do Norte, zona rural do município de Peixoto de Azevedo/MT, no prazo de 48 horas.”

Destaco, a propósito, que, em recente julgamento proferido nos autos do RAI no 1013687-44.2023.8.11.0000, esta eg. Câmara confirmou o acerto da decisão de 1o Grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, ordenando o imediato despejo do réu da posse da área dos imóveis objetos dos contratos de arrendamento rural celebrados entre os litigantes, e, assim, negou provimento ao agravo interposto pelo aqui também agravante.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA FINS DE DESPEJO DO ARRENDATÁRIO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL OU RENDA NO PRAZO CONVENCIONADO (DECRETO No 59.566/66, ART. 32, III) – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO PELO ARRENDATÁRIO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO ASSINALADO – PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO AO DESPEJO RURAL (CPC, ART. 300) – PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA (CPC, ART. 300) – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE (CPC, ART. 300, §3o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao analisar pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado para fins de despejo do arrendatário de imóvel rural, cabe perquirir se há demonstração suficientemente satisfatória da falta de pagamento do “
aluguel ou renda no prazo convencionado
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, III), devendo-se concluir positivamente se, como no caso, o próprio arrendatário reconhece, embora parcialmente, da falta de pagamento do preço pactuado pelo arrendamento. 2. Cabe perquirir, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), devendo-se concluir favoravelmente à concessão da medida se, como no caso, as arrendadoras vem sofrendo prejuízos decorrentes da falta de pagamento da contraprestação pela exploração rural das áreas arrendadas. 3. Por fim, cabe relembrar que, em regra, a modificação da ocupação da área mediante concessão do despejo rural não é irreversível e todos os eventuais prejuízos financeiros poderiam ser indenizados, sendo exatamente essa a finalidade da exigência de caução.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado – RAI 1013687-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 08/08/2023)

Pois bem, após a analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, admito que, embora concisa, a decisão agravada se revela irretocável, primeiro porque não se extrai dos autos qualquer situação excepcional a justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, até porque a própria lei processual exige apenas “
caução fidejussória idônea
” (CPC, art. 300, §1o), na realidade, a
caução pode ser real ou fidejussória, e não há óbice à admissão do próprio imóvel arrendado como caução, sobretudo se evidenciado que o seu valor supera – em muito! – o montante a ser garantido; depois, porque,
e
mbora as autoras, de fato, não sejam as proprietárias registrais do imóvel, porquanto ainda pendente de processo de regularização cadastral, os elementos fático-probatório presentes nos autos não deixam dúvida de que elas são titulares de direito sobre o imóvel, direito com inegável conteúdo econômico, havendo, inclusive, para além da terra nua, toda uma infraestrutura com construções e benfeitorias edificadas, soando, no mínimo, hipócrita a objeção arguida pelo réu/agravante a respeito da inidoneidade do imóvel dado em garantia exclusivamente em função da ausência de registro/matrícula quando, ao celebrar o contrato de arrendamento há menos de 3 anos (janeiro de 2021), pareceu não ter dúvida alguma quanto aos direitos das arrendantes em relação à área, tanto é que firmou a avença para que o arrendamento rural durasse por longos 12 anos, e, de lá para cá, investiu pesados recursos à exploração econômica do local. Também não retira a idoneidade da caução prestada o simples temor de futura e eventual dificuldade na alienação judicial do bem, e, na presente hipótese, considerando a ótima localização, valor de mercado e extensão da área do imóvel dado em garantia, cuja alienação, aliás, pode ser fracionada, a verdade é que se revela pouquíssimo convincente a objeção do réu/agravante nesse ponto.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024